Tribunal: TJES
Processo: 5012755-35.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012755-35.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO: JOSE GOTARDO SPADETTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO FRUSTRADA. PESQUISA E BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. SISTEMA SISBAJUD. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. DISPENSA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de realização de bloqueio de ativos financeiros do executado, por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade de repetição automática (“teimosinha”). A parte agravante alegou a inefetividade das medidas extrajudiciais de localização de bens, o risco de prescrição intercorrente e a razoabilidade da diligência solicitada, diante da ausência de nova tentativa desde maio de 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a razoabilidade do pedido de reiteração de pesquisa e bloqueio de ativos financeiros, via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, no curso do cumprimento de sentença frustrado, independentemente da demonstração do esgotamento de medidas extrajudiciais por parte do credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.112.943/MA), estabelece que, após a Lei nº 11.382/2006, não se exige do credor o esgotamento de vias extrajudiciais para requerer a penhora de bens por meio dos sistemas eletrônicos à disposição do Judiciário.

4. O entendimento do STJ é extensível ao SISBAJUD, privilegiando a efetividade da execução e dispensando a demonstração prévia de frustração de outras diligências.

5. A reiteração de diligência no SISBAJUD, após lapso de mais de dois anos da última tentativa, atende ao princípio da razoabilidade e é medida apta a viabilizar a satisfação do crédito, especialmente quando demonstrada a ineficácia de medidas anteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É admissível a utilização do sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, sem necessidade de prévia demonstração do esgotamento de diligências extrajudiciais pelo exequente.

2. A reiteração de pesquisa de ativos financeiros deve observar o princípio da razoabilidade, sendo justificável após longo lapso temporal desde a última diligência infrutífera.

3. A negativa de medidas executivas disponíveis ao Judiciário viola os princípios da cooperação, efetividade da jurisdição e razoável duração do processo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face da r. decisão de ID nº 48071345-processo referência, proferida pelo juízo da Vara única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, que, no cumprimento de sentença, tombado sob o nº 0000525-71.2019.8.08.0016, ajuizada pela parte ora agravante em desfavor de
JOSE GOTARDO SPADETTO
, indeferiu o pedido de realização de consulta ao sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha”.

Nas razões recursais (ID nº 9624145), em resumo, a parte exequente ora agravante afirma que:
(I)
“
nos termos do art. 835, § 1º, do CPC, a penhora de dinheiro é absolutamente prioritária frente às demais formas de penhora e, para tanto, este AGRAVANTE necessita da ajuda do judiciário, qual seja, a utilização do Sistema de Busca de Ativos Financeiros a disposição do Poder Judiciário – SISBAJUD. Referido sistema, recentemente, passou a permitir que a busca por ativos financeiros seja feita de forma automática e pelo período de até 30 dias. Note-se que a função nominada pelo próprio sistema de “Teimosinha”, é amplamente divulgada e eficaz, inclusive pelo CNJ (https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/). Ademais, o presente cumprimento de sentença está na iminência de operar a prescrição intercorrente.
”;
(
II)
“
No caso sub judice, a última pesquisa foi em 25 de maio de 2022, a qual foi parcialmente frutífera, obtendo-se o bloqueio de R$ 127,73 (cento e vinte e sete reais e setenta e três centavos)
”;
(III)
“
O pedido de constrição via sistema SISBAJUD na modalidade “TEIMOSINHA” tem o objetivo de tornar a execução muito mais efetiva, vez que as pesquisas de bens realizadas de forma extrajudicial por este agravante restaram infrutíferas.
”;
(VI)
“
O risco de dano grave de difícil ou impossível reparação apresenta-se ante a possibilidade de alienação do patrimônio do devedor, obstando, assim, a satisfação da pretensão buscada pela Agravante com o ajuizamento da Ação Executiva. Noutro giro, esclarecemos ainda a probabilidade de desfazimento dos valores e bens que por porventura existentes, o que caracteriza o receio na demora da decisão.
”;
(V)
“
com base no princípio da cooperação mútua e da efetividade da jurisdição, os quais exige-se uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, para que se obtenha a pretensão que se busca, bem como, levando-se em consideração o princípio da razoabilidade, uma vez que a última vez que este agravante requereu SISBAJUD foi em 25 de maio de 2022, isto é, com um lapso de mais de 2 (dois) anos, necessário se faz, diante da situação fática acima enfrentada, a constrição via sistema SISBAJUD na modalidade “TEIMOSINHA”, nas contas do agravado, corroborando com o entendimento da Corte Superior, tem-se que é possível e admissível tal pedido
.
”.

Quanto ao mérito do agravo de instrumento, vale lembrar que o pedido de localização e bloqueio de ativos financeiros do executado por meio do sistema SISBAJUD foi indeferido (ID nº 48071345-processo referência) em primeiro grau sob o seguinte fundamento:

“(...) No caso concreto, a medida não se revela oportuna, uma vez que o exequente não despendeu esforços suficientes a demonstrar que esgotou todas medidas possí­veis de localização de patrimônio do executado, e, até mesmo, se houve considerável mudança na situação financeira do demandado. Pelo contrário, insiste em requerer consultas aos sistemas judiciais infor­matizados, não adotando qualquer ou­tra medida, dentre tantas pos­síveis, para a satisfação do seu crédito.

Assim,
indefiro
o pleito retro e, à míngua de requerimentos profícuos a fim de dar azo ao proce­dimento executório,
ratifico
o prazo da prescrição intercorrente estabelecido no ID 28659153, qual seja,
27 de julho de 2029
, devendo o Cartório cadastrar a referida data no
PJe
, registrando-se o que for necessário a refletir o sobrestamento do feito, haja vista a execução frustrada (...)”.

Sobre a matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça definiu, em sede de precedente vinculante
1
, que “
após o advento da Lei n.º 11.382/2006, o Juiz, ao decidir, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados
”.

Assim, em linha de princípio, não há óbice legal para a utilização dos sistemas judiciais para a pesquisa de eventuais bens da parte executada, enquanto medida que contribui para a efetividade da tutela jurisdicional. Ademais, a medida anterior não foi operada com repetição programada.

Em casos análogos ao presente, inclusive provenientes da Comarca de Colatina, já decidiu esta egrégia Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INFOJUD. BACENJUD. RENAJUD. EXAURIMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando do julgamento do REsp n.º 1.112.943/MA, sob o rito dos recursos repetitivos, concluiu, em relação à penhora online, que “após o advento da Lei n.º 11.382/2006, o Juiz, ao decidir, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados”. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para o sistema INFOJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. 3. Decisão reformada. Recurso provido. (TJES; AI 5002347-87.2021.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Arthur José Neiva de Almeida; 17/05/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça, a reiteração do pedido de BacenJud deve obedecer o critério da razoabilidade, não sendo abusivo o novo pleito quando decorrido tempo suficiente em relação à última consulta que não localizou bens para saldar o débito pretendido. 2. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. BACENJUD. REITERAÇÃO. DILIGÊNCIA ANTERIOR. LONGO DECURSO DO TEMPO. RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Admite-se a reiteração de pesquisas nos sistemas eletrônicos disponíveis ao Poder Judiciário, devendo-se atentar, no entanto, ao critério da razoabilidade que se afere a partir da chance de efetividade das medidas, considerando, para tanto, eventuais indícios de alteração na situação patrimonial do devedor ou o decurso de tempo suficiente entre as diligências. 2. Mostra-se razoável a renovação de pesquisa via SISBAJUD quando a última diligência foi realizada há mais de doze meses. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ – DF - Acórdão 1406100), 07088769620218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. A tese firmada por meio do Tema Repetitivo nº 1026, da Corte da Cidadania, definiu que o artigo 782, §3º do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa – CDA. 4. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES POR DECISÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. ART. 5º, INC. LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 4º, 6º, 139, INC. IV, 782, §§3º A 5º, E 805 DO CPC/2015. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, DA ECONOMICIDADE, DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR. ART. 1º DA LEI Nº 6.830/80. EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC. SERASAJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE OUTRAS MEDIDAS EXECUTIVAS. DEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE NEGATIVAÇÃO, SALVO DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À EXISTÊNCIA DO DIREITO AO CRÉDITO PREVISTO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS DA DECISÃO JUDICIAL PARA A PRECISÃO E QUALIDADE DOS BANCOS DE DADOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E PARA A ECONOMIA DO PAÍS. ART. 20 DO DECRETO-LEI Nº 4.657/1942 (ACRESCENTADO PELA LEI Nº 13.655/2018, NOVA LINDB). RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 C/C ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. (...) 5. Nos termos do art. 1º da Lei nº 6.830/80, o CPC tem aplicação subsidiária às execuções fiscais, caso não haja regulamentação própria sobre determinado tema na legislação especial, nem se configure alguma incompatibilidade com o sistema. É justamente o caso do art. 782, §3º do CPC, que se aplica subsidiariamente às execuções fiscais pois: 1) não há norma em sentido contrário na Lei nº 6.830/1980; 2) a inclusão em cadastros de inadimplência é medida coercitiva que promove no subsistema os valores da efetividade da execução, da economicidade, da razoável duração do processo e da menor onerosidade para o devedor (arts. 4º, 6º, 139, inc. IV, e 805 do CPC). Precedentes do STJ. (...) (STJ – REsp: 1814310 RS 2019/0142890-7, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 24/02/2021, S1, PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 11/03/2021) 5. Recurso CONHECIDO E PROVIDO, para determinar que o julgador primevo: I) realize nova tentativa de penhora online, via BacenJud e II) inclua o nome da agravada (executada) em cadastros de inadimplentes, mediante a expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito. (TJES; AI 5000937-28.2020.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Raphael Americano Câmara; 13/04/2022).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. decisão agravada, no sentido de deferir a pesquisa e bloqueio de ativos financeiros do executado por meio do sistema SISBAJUD, inclusive com repetição automática da ordem pelo prazo de 30 (trinta) dias (“teimosinha”), medida que deve ser efetivada em primeiro grau.

É como voto.

1
REsp nº 1.112.943/MA (Tema Repetitivo nº 219).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto por acompanhar, integralmente, o ententimento da douta relatoria.